Tribunal: TJSP
Processo: 2288313-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu concessão de tutela de urgência. Impossibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela buscada, diante da ausência elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil de 2015. Ampla defesa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu concessão de tutela de urgência. Impossibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela buscada, diante da ausência elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil de 2015. Ampla defesa indispensável, como garantia constitucional. Instrução processual necessária. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2288313-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é
agravante GG BRASIL TRANSPORTES E LOGÍSTICAS EIRELI, é agravado
MORACY CAMARGO HOFLING – RODO TRANSPRTE – EPP (HAMC RODO
TRANSPORTE LTDA).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288313-55.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2288313-55.2019.8.26.0000 – Itapecerica da Serra
Agravante: Gg Brasil Transportes e Logística Eireli
Agravada: Moracy Camargo Hofling Rodo Transporte Epp (Hamc Rodo
Transporte Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42123)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que indeferiu
concessão de tutela de urgência. Impossibilidade de se determinar a
antecipação dos efeitos da tutela buscada,
diante
da
ausência
elementos
que
evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, nos termos dos artigos 294 e
300 do Código de Processo Civil de 2015.
Ampla defesa indispensável, como garantia
constitucional.
Instrução
processual
necessária. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.

Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/16)
interposto por Gg Brasil Transportes e Logística Eireli contra a
decisão (fls. 91/94) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da
Comarca de Itapecerica da Serra, que, na ação declaratória de
inexistência de débito c.c. pedido de danos materiais, danos morais,
rescisão contratual e tutela antecipada para sustação de protesto,
ajuizada por ela contra Moracy Camargo Hofling Rodo Transporte
Epp (Hamc Rodo Transporte Ltda. (ainda não citada), indeferiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288313-55.2019.8.26.0000
3
concessão da tutela de urgência pleiteada. Inconformada, discorre sobre
os fatos. Sustenta não ter sido informada pela apelada sobre as diversas
irregularidades e fatos ilegais, defeitos do imóvel e processos judiciais,
que impediriam o funcionamento de seu estabelecimento no imóvel
locado. Destaca tais anormalidades. Diz que tentou rescindir o contrato
de forma amigável, sem sucesso. Aduz que os protestos efetuados pela
apelada são indevidos, de forma que nunca deixou de cumprir com seus
deveres contratuais, só procedendo com a entrega do imóvel diante do
não cumprimento das obrigações pela parte apelada. Tece considerações
a respeito do preenchimento dos requisitos para concessão da tutela
antecipada pleiteada. Afirma que, em caso de permanência dos
protestos, terá prejuízos irreparáveis, não havendo perigo de
irreversibilidade dos efeitos de eventual decisão que conceda a liminar.
Alega que a apelada não entregou o imóvel em condições legais de uso.
Colaciona julgados. Pugna pela concessão de efeito suspensivo à
decisão. Postula o provimento do agravo.
Em síntese, o relatório.
Com efeito, para que o MM. Juízo possa
conceder a tutela provisória ou a tutela de urgência nos termos dos
artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil de 2015, deve haver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.
Pela análise dos autos, logo se constata que o
caso não reúne de pronto, e por si só, tais pressupostos. Não é o caso de
se deferir a tutela pleiteada, levando-se em conta tão-somente a versão
unilateral apresentada pela apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288313-55.2019.8.26.0000
4
Sem solução de mérito, e apenas em análise
não exauriente, como próprio das tutelas provisórias, no caso, não se
mostram presentes, de pronto, os requisitos para que sejam
liminarmente cancelados os protestos efetuados pela apelada contra a
apelante.
Não há prova inequívoca nos autos de que a
apelante tenha procurado rescindir o contrato de forma amigável e
extrajudicial, nem tampouco de que tenha informado à apelada acerca
de tal interesse. O que se dá conta é de que a apelante abandonou o
imóvel, sendo que os protestos se referem a despesas de alugueres por
ela não quitados.
A
matéria
em
debate
necessita
ser
devidamente comprovada em Juízo, conferindo-se à agravada o direito
ao contraditório e à ampla defesa, quanto mais pelas afirmações acerca
de diversas irregularidades apresentadas no imóvel objeto da locação e
descumprimentos contratuais, que seriam a motivação para a rescisão
do contrato.
Para a situação tratada, não há presença dos
requisitos exigidos, notadamente a probabilidade do direito, em que
pesem as alegações no sentido da demonstração do risco de dano e do
perigo da demora.
No caso, considera-se precipitada qualquer
providência
de
caráter
antecipatório,
não
se
apresentando
suficientemente madura a causa para a antecipação dos efeitos da
pretendida tutela. Nada impede, entretanto, que o Juízo reforme o seu
entendimento, concedendo eventualmente a tutela, se no decorrer da
instrução assim entender cabível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288313-55.2019.8.26.0000
5
Destarte, o agravo não comporta provimento,
encontrando-se acertada a decisão proferida em primeira instância.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira

Relator